Tribunal: STF
Processo: ARE 1593390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado para obter o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos presumidos de ICMS, conforme Convênio ICMS nº 106/96, em serviços de transporte subcontratados. A sentença denegou a segurança.
II - Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de subcontratantes de serviços de transporte se beneficiarem de créditos presumidos de ICMS previstos no Convênio ICMS nº 106/96.
III - Razões de Decidir
3. A Decisão Normativa CAT nº 01/2017 e o artigo 430, inciso I, do RICMS/SP estabelecem que o direito ao creditamento de ICMS não se estende à transportadora subcontratante, ou seja, que realiza o serviço de transporte por meio de subcontratação.
4. A legislação paulista atribui à subcontratante a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de forma englobada, sem direito a crédito, conforme artigos 314 e 315 do RICMS/SP.
IV - Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crédito presumido de ICMS é restrito aos prestadores diretos de serviços de transporte e não se aplica a subcontratantes.
Legislação Citada:
Convênio ICMS nº 106/96;
RICMS/SP, arts. 314, 315, 430, inciso I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1009920-80.2017.8.26.0132, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 23.01.2023;
TJSP, Agravo de Instrumento nº 3001873-47.2024.8.26.0000, Rel. Maria Olívia Alves, 6ª Câmara de Direito Público, j. 23.07.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1023318-98.2021.8.26.0053, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2ª Câmara de Direito Público, j. 20.10.2021;
TJSP, Apelação Cível nº 1070122-27.2021.8.26.0053, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2ª Câmara de Direito Público, j. 25.10.2023;
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2276571-91.2023.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, j. 07.11.2023;
TJSP, Rel. Djalma Lofrano Filho, Apelação Cível nº 1033416-56.2017.8.26.0224, 13ª Câmara de Direito Público, j. 22.08.2018.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, incisos I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Constata-se, contudo, que a pretensão de creditamento de 20% previsto no Convênio ICMS nº 106/96 se aplica somente aos prestadores de transporte e, portanto, não se estende aos subcontratantes do serviço, conforme expressamente dispõe a Decisão Normativa CAT nº 01/2017 e o artigo 430, inciso I, do RICMS.
Com efeito, a Decisão Normativa CAT nº 01/2017, de 26/04/2017, estabelece que o direito ao creditamento de ICMS não se estende à transportadora que realiza o serviço de transporte por meio da subcontratação, como é o caso da impetrante, nos seguintes termos:
(...)
Destaca-se, ademais, que a Decisão Normativa CAT 01/2017 está em plena consonância com o Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (RICMS/SP) ao estabelecer que a transportadora subcontratante não faz jus ao creditamento do ICMS.
De fato, conforme o artigo 314 do RICMS/SP, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto na prestação de serviço realizada por mais de uma empresa recai sobre a transportadora que cobra integralmente pelo serviço:
(...)
Além disso, o artigo 430, inciso I, estabelece que, quando o imposto foi recolhido de uma só vez, de forma englobada, não há direito ao creditamento pretendido:
(...)
Diante disso, a empresa subcontratada, que efetivamente executou o transporte e arcou com os custos operacionais, como combustível, manutenção do veículo, funcionários e demais insumos, faz jus ao creditamento do ICMS incidente sobre essa operação, conforme previsto na legislação tributária, de forma a garantir que apenas quem suportou o custo dos insumos necessários à prestação do serviço possa se creditar do imposto.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente